Tribunal: TJSP
Processo: 3002381-90.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Ordinária no 0005390-06.2011.8.26.0053 – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Ordinária no 0005390-06.2011.8.26.0053 – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos embargantes – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.